Tribunal: STF
Processo: RE 1495321
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com fundamento na al. a do 
inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PROMOÇÃO DA EXECUÇÃO.SÚMULA Nº 345 DO STJ. RESP Nº 1.648.238/RS. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios pela instauração de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que tal verba que deve ser executada nos autos principais, não havendo que se cogitar a hipótese de execução dos honorários fixados na ação de conhecimento em cada uma das execuções individuais. 



    2. Alega a parte agravante, em síntese, o seguinte: 1) na hipótese de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, promovido contra a Fazenda Pública, cada credor individualmente poderá exigir, a teor do artigo 523, § 1º, c.c. o art. 534 do CPC, o valor que lhe cabe, acrescido de honorários advocatícios, caso a executada apresente impugnação (cf. artigo 1º-D da Lei9.494/1997); 2) o STJ, no julgamento do Tema 973 (REsp nº 1.648.238), firmou a tese de que ‘o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovido sem litisconsórcio’. 



    3. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença objetivando executar o título judicial oriundo da Ação Civil Pública 
nº 0805265-59.2016.4.05.8100, que tramitou na 10ª Vara Federal/CE, por meio da qual se condenou a Município de Fortaleza/CE na obrigação de aplicar o piso salarial dos profissionais das técnicas radiológicas com observância do disposto na Lei nº7394/85 e ADPF 151/DF. 



    4. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de fixação de honorários no cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública, com base na tese firmada pelo STJ no Tema 973 (REsp nº 1.648.238/RS), além do enunciado da Súmula nº 345 daquela corte Superior. 



    5. Ao julgar o REsp nº 1.648.238/RS (Tema 973), o STJ fixou a tese jurídica de que o art. 85, §7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula nº 345 do STJ,de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovido sem litisconsórcio. 



    6. Precedentes desta Corte Regional sobre a matéria: AG/PE 
nº 0811372-62.2022.4.05.0000,Rel. Des. Fed. Frederico Wildson da Silva Dantas, 7ª Turma, j. 31/01/2023; AG/PE nº0805708-50.2022.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Cordeiro, 2ª Turma, 
j. 30/08/2022; AG/PE nº 0809303-57.2022.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, j.15.12.2022; e AG/PE 
nº 0803785-91.2019.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Convocado Bruno Leonardo Camara Carra, 4ª Turma, j. 10/05/2022. 



    7. Agravo de instrumento provido, para fixar a verba honorária advocatícia devida na fase executiva, a incidir sobre o valor a ser requisitado, nos percentuais mínimos estabelecidos no §3º do art. 85 do CPC e os critérios de escalonamento previstos no § 5º desse mesmo dispositivo legal” (fls. 7-8, e-doc. 17).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão, manifestando-se o juízo a quo nos seguintes termos:



    “Alega o Município embargante, em síntese, omissão do acórdão regional quanto à análise da matéria por ele indicada de aplicação ao caso da tese fixada pelo STF no julgamento do RE nº1.309.081/MA, Tema 1.142. 



    Com efeito, no acórdão impugnado, não foram tecidas considerações acerca do citado precedente de repercussão geral, apesar de referida matéria ter sido abordada pelo Município embargante nas contrarrazões ao agravo de instrumento.



      Segundo o STF decidiu, quando do referido julgamento em repercussão geral (RE 1.309.081/MA), Tema 1.142 (acórdão publicado em 18/06/2021): ‘Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.’ Concretamente, a situação é distinta, porque não trata de inclusão de honorários advocatícios da fase de conhecimento em cumprimento individual de sentença coletiva, mas sobre apossibilidade de fixação de honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrentes de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio, conforme restou decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.648.238/RS (Tema Repetitivo 
nº 973). 



    Assim, conheço e acolho os embargos de declaração para, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC, sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos, a fim de fazer integrar o acórdão a fundamentação relativa à análise da tese levantada pelo embargante quanto ao julgamento do RE nº 1.309.081/MA, Tema 1.142, julgado com repercussão geral” (fls. 2-3, e-doc. 19).



    3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República, bem assim o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.142 da repercussão geral.



    Esclarece que, “objetivando o desmembramento dos honorários oriundos da fase de conhecimento de ação coletiva em inúmeros pagamentos individuais, foi interposto o presente agravo aqui recorrido; o qual recebeu provimento do Tribunal Regional Federal da 5ª Região” (fl. 5, e-doc. 20).



    Argumenta que, inobstante a decisão do Tribunal de origem, “[no] entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (...), é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, sob pena de violação do art. 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global” (fl. 5, e-doc. 20).



    Sustenta que “não parece restar dúvida que se está diante da aplicação do Tema 1.142, a vedar exatamente a hipótese de execução dos honorários fixados na ação de conhecimento em cada uma das execuções individuais. Com outras palavras, o acórdão recorrido esvazia o conteúdo da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, devidamente acatada e registrada pela decisão do primeiro grau da Justiça Federal no Ceará, de que não que se cogitar a hipótese de execução dos honorários fixados na ação de conhecimento em cada uma das execuções individuais” (fl. 9, e-doc. 20).



    Pede “seja recebido e admitido o presente Recurso Extraordinário, processado e devidamente julgado, dando-se-lhe provimento, a fim de que, reconhecendo-se que o Acórdão recorrido contrariou dispositivos constitucionais, seja ele reformado, para manter a autoridade do julgado do Supremo Tribunal Federal de que não são devidos honorários de sucumbência em ações individuais cuja execução decorra de ação coletiva” (fl. 9, e-doc. 20).



    4. Em 10.6.2024, o Presidente deste Supremo Tribunal determinou o retorno dos autos à instância de origem, nestes termos: 



    “O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.309.081 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.142), decidiu que: há repercussão geral – Acórdão publicado em 18/06/2021. Diante do exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 28).



    5. Em 2.7.2024, os autos retornaram ao Supremo Tribunal Federal pelo seguinte fundamento “no acórdão da Turma julgadora neste TRF5 de identificador 4050000.42601663 foi afastada a aplicação do referido Tema 1142 do STF ao caso concreto” (fl. 2, e-doc. 31).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:



    “Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença objetivando executar o título judicial oriundo da Ação Civil Pública 
nº 0805265-59.2016.4.05.8100, que tramitou na 10ª Vara Federal/CE, por meio da qual se condenou a Município de Fortaleza/CE na obrigação de aplicar o piso salarial dos profissionais das técnicas radiológicas com observância do disposto na Lei nº7394/85 e ADPF 151/DF. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de fixação de honorários no cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública, com base na tese firmada pelo STJ no Tema 973 (REsp nº 1.648.238/RS), além do enunciado da Súmula nº 345 daquela corte Superior. (...)



    Mais recentemente, o STJ revisitou a matéria no julgamento do REsp nº 1.648.238/RS (Tema 973), julgado sob a égide do CPC/15, no qual foi fixada a tese jurídica de que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. (...)



    Assim, dou provimento ao agravo de instrumento, para fixar a verba honorária advocatícia devida na fase executiva, a incidir sobre o valor a ser requisitado, nos percentuais mínimos estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC e os critérios de escalonamento previstos no § 5º desse mesmo dispositivo legal” (fls. 2-7, e-doc. 17).



    Esse acórdão foi integrado por aquele prolatado no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, no qual sanada a omissão apontada, assentando-se:



    “Segundo o STF decidiu, quando do referido julgamento em repercussão geral (RE 1.309.081/MA), Tema 1.142 (acórdão publicado em 18/06/2021): ‘Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.’ 



    Concretamente, a situação é distinta, porque não trata de inclusão de honorários advocatícios da fase de conhecimento em cumprimento individual de sentença coletiva, mas sobre apossibilidade de fixação de honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrentes de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio, conforme restou decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº1.648.238/RS (Tema Repetitivo nº 973).



    Assim, conheço e acolho os embargos de declaração para, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC, sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos, a fim de fazer integrar o acórdão a fundamentação relativa à análise da tese levantada pelo embargante quanto ao julgamento do RE nº 1.309.081/MA, Tema 1.142, julgado com repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 19).



    8. A controvérsia tratada neste processo refere-se à inclusão dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, conforme posto na petição de agravo de instrumento (fl. 3, e-doc. 14).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.309.081/MA, Tema 1.142, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal” (DJe 18.6.2021). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, 
§ 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 18.6.2021).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.419.238-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. No julgamento do RE nº 1.309.081/MA-RG, o Plenário do STF fixou a seguinte tese do Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral: ‘Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal’. 2. In casu, o acórdão recorrido, ao permitir a cobrança de valores relativos a honorários advocatícios de processo coletivo na ação individual, acarretou o fracionamento e quebra do valor da execução devida pela Fazenda Pública, divergindo da tese fixada no RE 
nº 1.309.081/MA. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 
n. 1.393.166-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.9.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO COLETIVA E FRACIONAMENTO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.309.081- RG, sob a relatoria do Ministro Presidente (Tema 1142), fixou a seguinte tese de julgamento: ‘Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal’. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem. 2. Para divergir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindível é o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.432.608-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).



    A conclusão do acórdão recorrido, apesar de harmônica com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal e com força vinculante.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o retorno dos autos para que o Tribunal de origem julgue conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora